Tribunal: TCU
Processo: 014.019/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão em favor de Francisco Gabriel Almeida Justino (XXX.285.893-XX), instituída por Francisca Justino (XXX.902.713-XX), servidora da Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Ceará, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de pensão em favor de Francisco Gabriel Almeida Justino (XXX.285.893-XX); 9.2 dar ciência deste acórdão ao órgão de origem e ao interessado, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal, para que dê continuidade à instrução da revisão de ofício, à luz do disposto na Resolução TCU 353/2023, atualizando, se for o caso, a proposta de encaminhamento quanto ao mérito, com posterior restituição do processo a esta relatoria, para apreciação do ato.